Tribunal: TJMT
Processo: 1033045-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033045-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ISAIAS DE SOUZA SANTOS - CPF: 793.609.801-10 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMARIS NALINI DA SILVA - CPF: 352.476.901-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Prisão Preventiva. Ameaça e Injúria no Contexto da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

Gravidade Concreta da Conduta. Risco à Ordem Pública e à Integridade Física e Psíquica xa Vítima. Incursão Delitiva Pretérita. Necessidade da Segregação Demonstrada. Insuficiência de Medidas Cautelares Mais brandas. Ordem Denegada.

I. Caso em exame 1.
Habeas corpus
impetrado com vistas a revogar a prisão preventiva imposta ao paciente no interesse de ação penal que apura os crimes de
Ameaça e Injúria no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(art. 147 e art. 150, ambos do CP), supostamente praticados contra a companheira.

II.

Questão em discussão
2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade e a idoneidade dos fundamentos da custódia cautelar.

III. Razões de decidir 3.
A natureza da cond
uta assumida pelo paciente, que não titubeou em ofender a honra da companheira, uma senhora de 64 anos de idade, e ameaçou matá-la caso fosse delatado às autoridades de segurança pública, por sinalizar
o perigo concreto que ele representa para
integridade física e psíquica da ofendida,
constitui fundamento adequado e idôneo da custódia preventiva.
4.

Segundo declarado pela vítima
ao preencher o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, em outras oportunidades ela foi ameaçada de morte e obrigada a manter relações sexuais com o paciente. Tais informações
demonstram um
contexto de grave e reiterada submissão à violência perpetrada pelo paciente
e o perigo que ele oferece para a comunidade em que está inserido, sobretudo para a integridade física e psíquica da companheira, o que reforça a necessidade de uma medida mais enérgica do Poder Judiciário neste momento.

5.

O envolvimento pretérito do paciente em outras infrações, inclusive
no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher
,
revela
periculosidade
social e propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza.
6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para obstar a prisão preventiva, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.
7.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto para atingir os fins pretendidos com a custódia preventiva.

IV.
Dispositivo e tese
8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“A gravidade concreta da conduta, a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima e a existência de registros criminais pretéritos, inclusive no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, justificam a prisão preventiva do paciente fundada na garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93; CPP, art. 282 e art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel.
Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023;
STJ,
AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel.
Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Isaías de Souza Santos

contra ato supostamente ilegal atribuído ao
MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT,
que
indeferiu
o pleito de
revogação
da prisão
preventiva
imposta ao paciente.

Contextualizando, o paciente está preso cautelarmente desde 5.11.2024, no interesse de ação penal que apura seu possível envolvimento nos crimes de
Ameaça
e
Injúria

no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(art. 147 e art. 150, ambos do CP).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que o ato acoimado de coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e vulnera o princípio da
homogeneidade
, além de frisar que o paciente detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Por fim, defende a suficiência e adequação de
medidas cautelares menos gravosas
para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia seja
revogada
mediante a fixação ou não de
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 253537662).

Instruiu a inicial com documentos (ID 253537665).

A liminar
foi
indeferida
(ID 259099183).

Na sequência, vieram os
informes judiciais
(ID 259453658).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(ID 259710695), conforme sumário respectivo que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR- AMEAÇA - INJÚRIA - PRISÃO PREVENTIVA
– Pedido de revogação da custódia – Inviabilidade – Necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa – Declarações prestadas pela vítima em sede policial que constitui relevância – Paciente responde a outra ação penal de crime na mesma natureza - Constrangimento ilegal não evidenciado – Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado no 43 do TJM Medidas cautelares insuficientes – Violação do princípio da homogeneidade – Impertinência – Prisão preventiva tem natureza processual – Parecer pela
denegação
da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de 5.11.2024,
Damaris Nalini da Silva
comunicou à Polícia Militar que em meio a uma discussão com seu companheiro, o paciente
Isaías de Souza Santos
, ele a ofendeu proferindo palavras de baixo calão e ameaçou matá-la.

O paciente foi preso em flagrante e encaminhado à sede autoridade da autoridade policial.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
.

Mais tarde, foi
negado
o pedido de revogação da custódia, nos seguintes termos:

“No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistentes na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como a conveniência da instrução criminal.

Isso porque, conforme a fundamentação da decisão oral do Juiz plantonista que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva,
há risco concreto de reiteração criminosa, pois o flagrado figura como acusado em dois processos criminais autos n° 0000311-56.2014.8.11.0086 (violência doméstica) e 0005039-09.2015.8.11.0086 (tráfico de drogas) ambos na Comarca de Nova Mutum-MT, os quais estavam suspensos em razão da não localização do flagrado para ser citado
.

Nesta senda,
o risco de reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública
.

Ademais, o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher e o flagrado antes de ser preso proferiu grave ameaça contra a vida da vítima, a qual afirmou em suas declarações que: (...) QUE a Policia Militar solicitou reforços que foram até a casa de ISAIAS e o encontraram deitado na calçada; QUE nessa hora, ISAIAS ameaçou a declarante de morte, dizendo ‘QUANDO ELE FOSSE LIBERADO DA CADEIA, IRIA RETORNAR PARA MATAR A DECLARANTE E BEBER O SEU SANGUE (...)’.

Não bastasse isso, há necessidade da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal. Isso porque, o flagrado juntou comprovante de endereço diverso do indicado no seu interrogatório em sede policial id. 174680805, de modo que a soltura do denunciado poderá dificultar o andamento processual e futura aplicação da lei penal
.

Ante o exposto, considerando que o denunciado não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ISAIAS DE SOUZA SANTOS, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal (ID 253537665). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos lançados para negar a revogação da custódia cautelar são
adequados
e
idôneos
, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente, que ofendeu a honra da companheira, uma senhora de 64 anos de idade, e ameaçou matá-la caso fosse delatado às autoridades de segurança pública, reflete
relevante reprovabilidade
e o descontrole emocional do paciente, justificando a constrição da liberdade para acautelar a ordem pública.

Ademais, ao preencher o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, a ofendida declarou que durante a união marital, já foi ameaçada de morte e obrigada a manter relações sexuais contra a sua vontade em outras oportunidades.

Tais informações demonstram um contexto de grave e reiterada submissão à violência perpetrada pelo paciente e o perigo que ele oferece para a comunidade em que está inserido, sobretudo para a integridade da companheira, o que reforça a necessidade de uma medida mais enérgica do Poder Judiciário neste momento.

Para além disso, o
envolvimento pretérito
do paciente em outras infrações penais,
inclusive no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher
, revela
certa

periculosidade
social e propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

A propósito, eis o
Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No mesmo sentido, colhe-se da Corte Cidadã:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Logo, delineado esse quadro e dada a necessidade de se interromper a escalada progressiva de violência imposta à vítima,
não
há como se reconhecer a desnecessidade do claustro, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos que embasam a custódia impugnada.

Ainda sob esse ângulo, conquanto a dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir, por si sós,

a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Dando continuidade ao exame do
writ
,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a instrução probatória sequer teve início, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

No mesmo sentido: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 3.6.2024).

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública, preservar a integridade da vítima e evitar nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia atacada por medidas acautelatórias mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Isaías de Souza Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024